Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717947-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: FELIPE DAYAN DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE DAYAN DA CONCEIÇÃO em favor de THIAGO SILVA DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (Id 194161520), no processo n.o 0707267-64.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 58688309), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 10/03/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Sustenta que, por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Em 18/04/2024, foi pleiteada a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a declaração das vítimas de não se sentirem ameaçadas por ele, bem como terem retirado as medidas protetivas anteriormente postuladas. No entanto, o Juízo a quo indeferiu o pleito, sob o fundamento de que a audiência de instrução já foi designada para 11/07/2024, ocasião em que a prisão poderia ser revista. Defende o impetrante que a decisão deve ser reformada, pois se o paciente aguardar até a data de audiência de instrução, ficará preso por mais de 120 dias, enquanto a pena mínima do crime que está sendo acusado é de 3 meses. Assim, haveria o cumprimento antecipado da pena. Destaca, ainda, estar ausente o periculum libertatis, pois as próprias vítimas requereram a revogação das medidas protetivas. Salienta ser o paciente primário e portador de bons antecedentes. Requer a concessão da liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. No mérito, postula a confirmação da ordem. É o relatório. Extrai-se dos autos do processo n.o 0703537-45.2024 que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, das condutas descritas no art. 129, §9o, art. 140, caput, e art. 147, caput, todos do Código Penal, c/c art. 5o, II, da Lei n.o 11.340/2006 (Id 185682445 dos autos do processo n.o 0703537-45.2024). Em sede de audiência de custódia daqueles autos, em 06/02/2024, foi concedida liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas protetivas. Confira-se (Id 185833777 do processo n.o 0703537-45.2024): “(...) Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a THIAGO SILVA DOS SANTOS, nascido em 26/01/1996, filho de Erotides Ferreira dos Santos e Maria Antônia de Jesus Silva, impondo-lhe as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com Erotides Ferreira dos Santos e Maria Antônia de Jesus Silva, e de sua irmã, Kelly Silva dos Santos; b) proibição de contato com Erotides Ferreira dos Santos e Maria Antônia de Jesus Silva e de sua irmã, Kelly Silva dos Santos, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de Erotides Ferreira dos Santos e Maria Antônia de Jesus Silva e de sua irmã, Kelly Silva dos Santos, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Ainda, imponho ao autuado as seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia); II – comprovar o endereço atualizado no juízo processante no prazo de 5 dias úteis. (...).” A denúncia foi oferecida, em 19/03/2024, atribuindo ao paciente a prática do delito descrito no art. 129, §9o, do Código Penal (Id 190534941 do processo n.o 0703537-45.2024). Em decisão de Id 190749001 (do processo n.o 0703537-45.2024), o Juízo de origem determinou o arquivamento parcial do inquérito, com relação do delito de ameaça, bem como que os autos fossem encaminhados ao Centro Judiciário de Justiça Restaurativa de Ceilândia, tendo em vista que o suposto delito teria sido praticado pelo paciente contra o seu genitor. Ocorre, porém, que em 09/03/2024, enquanto vigente as medidas protetivas deferidas nos processos n.o 0703536-60.2024 e 0703537-45.2024, o paciente foi preso em flagrante por descumprimento das referidas medidas, tendo em vista ter entrado e permanecido, no período noturno, contra a vontade expressa e tácita de seus moradores, na residência de seus genitores e irmã (Id 189408546 dos autos de processo n.o 0707267-64.2024). Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos seguintes termos (Id 189441694 do processo n.o 0707267-64.2024): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0703536-60.2024.8.07.0003, em 06/02/2024 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor das vítimas EROTIDES FERREIRA DOS SANTOS, KELLY SILVA DOS SANTOS e MARIA ANTÔNIA DE JESUS SILVA, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de THIAGO SILVA DOS SANTOS (...).” (grifo nosso.) O paciente foi denunciado, em 18/03/2024, como incurso nos crimes do art. 150, §1o, do Código Penal, e do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, c/c art. 5o, II, e art. 7o, I, ambos da Lei n.o 11.340/2006 (Id 190400680 do processo n.o 0707267-64.2024). A denúncia foi recebida em 19/03/2024 (Id 190483712 do processo n.o 0707267-64.2024). Reavaliada a prisão cautelar, em 1o/04/2024, ela foi mantida. Confira-se (Id 191588729 do processo n.o 0707267-64.2024): “(...) Noutro giro, o acusado foi preso pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência. A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, sobretudo em razão da do acusado ter descumprimento medidas protetivas fixadas há pouco tempo. Examinados os autos, verifico que não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, razão pela qual ratifico a decisão que decretou a prisão preventiva e determino a reavaliação de ofício da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data. (...).” Em decisão de 22/04/2024, a segregação cautelar do paciente foi mantida (Id 194161520 dos autos do processo n.o 0707267-64.2024): “(...) A Defesa alega que as vítimas requereram a revogação das medidas protetivas de urgência, de modo que eventual soltura do réu não colocaria em risco a sua integridade física e psicológica. Neste contexto fática, convém destacar a existência de indícios de que o réu tenha descumprido medidas protetivas de urgência fixadas há pouco tempo, razão pela qual se faz necessário garantir a integridade das vítimas, sobretudo pelo fato de as medidas protetivas de urgência estarem revogadas. Frise-se, ainda, que já foi designada audiência de instrução e julgamento para data próxima (11/07/2024), oportunidade na qual a instrução criminal possivelmente será encerrada. Ante o exposto, verifico que não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, razão pela qual, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa e nos termos do art. 316, p.u, do CPP, mantenho a custódia cautelar do réu e determino a reavaliação de ofício da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data. Intime-se. (...).” A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na integridade física e psicológica das vítimas. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, decorrente do descumprimento de medida protetiva fixada em favor das vítimas, as quais foram surpreendidas com a visita do paciente em sua residência. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a decisão devidamente fundamentada não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR